Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0707074-97.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA EMBARGADO: MANOEL ARISTIDES SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ERNANDES LOPES PEREIRA, contra decisão desta Presidência, que não conheceu dos agravos internos, estes interpostos contra decisão que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é omissa e contraditória. Assevera, ainda, que o decisum recorrido desprezou os princípios da colegialidade e da primazia do julgamento do mérito, porquanto não poderia ter julgado monocraticamente os agravos internos interpostos. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravos internos, fundamentados nos artigos 1.021 e 1.030 § 2o, ambos do CPC, contra decisão que inadmitiu os recursos constitucionais manejados. Registra-se, ademais, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. (Pet 013546, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 5/8/2020). Confira-se ainda o ARE 1171015 AgR / RS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 1o/3/2019. Outrossim, impende anotar que a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado será quando houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foram apenas inadmitidos os recursos do agravante. Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de Id. 23356424. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026